Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708860-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAONE DA SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defensoria Pública foi nomeada no ID 49255594 para patrocinar os interesses do réu. Renove-se a intimação para apresentação das razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 21:19:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator